Tribunal: TJDFT
Processo: 0710338-33.2018.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. PERDA FUNCIONAL DE MEMBRO. GRAU DA PERDA. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI. ÔNUS DA PROVA.
1. Não há cerceamento de defesa se a ré, a quem incumbia o pagamento da perícia por decisão judicial, queda-se inerte quanto ao custeio da referida produção de prova.
2. Para a aferição da indenização securitária devida, as lesões resultantes do acidente, devem, primeiramente, enquadrar-se na respectiva perda anatômica ou funcional constante da tabela anexa à lei, de modo a fixar o percentual aplicável ao caso concreto, a ser deduzido do valor máximo da cobertura. Subsequentemente, deve proceder-se à redução proporcional da indenização que corresponde ao grau da lesão. (Lei n. 6.194/1974, com as alterações dadas pela Lei n. 11.945/2009).
3. Apelação desprovida.